Tribunal: STF
Processo: ARE 1428949
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA: AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA - INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS - TRÁFICO ENTORPECENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - INCABÍVEL DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIDO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - ELEVADA LESÃO AO BEM JURÍDICO - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO QUANTUM - INAPLICÁVEL - ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO EVENTUAL - INCABÍVEL - DEDICAÇÃO DO APELADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO DESPROVIDO. I. A tese defensiva de que os recorrentes agiram premidos pela inexigibilidade de conduta diversa (coação moral irresistível) não comporta acolhimento, porquanto o reconhecimento da referida excludente demanda a comprovação de que o agente agiu para se salvar de perigo atual que não poderia ser evitado de outra forma, o que não restou demonstrado no bojo deste feito. II. Com relação ao crime de desobediência, restou demonstrado que os apelantes desobedeceram a ordem de parada emanada dos policiais rodoviários federais no desempenho de atividade ostensiva, em repressão a crimes, de modo a caracterizar o crime previsto no artigo 330 do CP. III. Conserva-se a valoração da quantidade da droga, porquanto o apelante atuou no transporte de 82,95 kg (oitenta e dois quilos e novecentos e cinquenta gramas) de maconha e 2,65 kg (dois quilos e seiscentos e cinquenta gramas) de ‘skunk’, sendo evidente que a referida situação legitima o incremento realizado na reprimenda basilar. Ainda, sob a perspectiva a individualização da pena, a natureza nociva da droga em questão (skunk) justifica a exasperação da reprimenda basilar diante da elevada lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, qual seja, a saúde pública. IV. Embora inexista um critério absoluto para o acréscimo decorrente da valoração negativa por moduladora, a fração que se vem adotando neste Sodalício, nos casos de tráfico de drogas, é a de 1/10 (um décimo) do resultado obtido entre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo (mínimo e máximo) para cada uma das 8 (oito) circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, somadas as 2 (duas) do artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim, inaplicável a exasperação de 1/6 para valoração da pena-base. Ademais, muito embora o Magistrado singular tenha aplicado o quantum superior ao patamar ideal, vez que ao exasperar duas circunstâncias judiciais negativas, sopesou a pena-base em dois anos e seis meses, tem que agiu com costumeiro acerto pois a quantidade de entorpecente somada a diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - 82,95 kg de maconha e 2.65 kg de ‘skunk’, sendo este último de elevado poder viciante e alucinógeno, tenho que o quantum de aumento aplicado na sentença encontra-se perfeitamente justificado. V. Não obstante os apelantes sejam primários e possuam bons antecedentes, o modo de execução do delito, no qual realizava o transporte de exorbitante quantidade de drogas, com suas despesas custeadas por terceiras pessoas, evidencia serem os réus integrantes ou, no mínimo, colaboradores significativos de organização criminosa, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. VI. Conquanto o montante final da pena não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza da droga), demonstra ser necessária e adequada a manutenção de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum final da pena, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal. VII. Recursos improvidos, com parecer” (fl. 1, e-doc. 159).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LVII e XLVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “os requisitos objetivos são claros: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração à organização criminosa. Desta forma, o afastamento da aplicação do referido privilégio deve ser fundamentado de tal forma a expor, sem viés de dúvidas, o não preenchimento de qualquer dos requisitos” (fl. 4, e-doc. 182).



    Alega que “o redutor em análise não prevê nada sobre quantidade ou qualidade de droga. Assim, qualquer limitação da causa de diminuição referente a tais fatores consistirá inadmissível criação normativa – restritiva – pelo órgão judicial” (fl. 5, e-doc. 182).



    Assevera que “o modo de execução do delito, por si só, não pode – tampouco deve – ser valorado quando é inerente ao próprio tipo penal. O caso em apreço traz, tão somente, o transporte de substâncias entorpecentes, nada além disso” (fl. 6, e-doc. 182).



    Ressalta que “o Recorrido, de fato, estava a mando de outra pessoa. Mas ora, 99% (noventa e nove) por cento dos casos relacionadas ao tráfico de substâncias entorpecentes são presas pessoas que, de fato, foram contratadas ou estavam a mando de outra, seja por necessidade ou qualquer outra justificativa. Por óbvio, o integrante de organização criminosa aqui é o proprietário da droga e não aquele que fez o transporte em razão de uma necessidade” (fl. 6, e-doc. 182).



    Defende que “o Recorrente faz jus ao direito líquido e certo de se beneficiar com o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que primário, de bons antecedentes, não dedicado à atividade criminosa e não integrante de organização criminosa” (fl. 6, e-doc. 182).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “aplicar o redutor em seu grau máximo, nos termos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, além da fixação de regime aberto” (fl. 7, e-doc. 182).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 189).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 (e-doc. 191).



    4. No agravo, o agravante salienta que “restou devidamente demonstrada nas razões do Recurso Extraordinário, de maneira expressa e satisfatória, a violação aos direitos e garantias fundamentais elencados no rol do art. 5º da Constituição Federal. Melhor dizendo, a negativa de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, fere, sem dúvidas, os princípios constitucionais da presunção de inocência e individualização da pena, previstos no art. 5º, XLVI e LVII, da Carta Magna” (fl. 4, e-doc. 227). 



    Sustenta que “o Agravante infirmou todos os fundamentos da decisão recorrida, além da matéria ter sido integralmente prequestionada” (fl. 4, e-doc. 227).



    Pede que “seja conhecido e provido o presente recurso, com a admissão e julgamento do Recurso Extraordinário, determinando-se a reforma da decisão recorrida” (fl. 4, e-doc. 227).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 234).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LVII e XLVI do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal.



     



    6. A matéria recursal foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que rejeitou a pretensa ilegalidade no afastamento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.343/2006 e Código Penal). Consta do acórdão recorrido:



    “Depreende-se da sentença que o magistrado a quo fixou a pena basilar em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos) dias multa, ou seja, 2 (dois) anos e 06 (seis) acima do mínimo legal, ante a análise negativa da quantidade e natureza de entorpecente apreendido (...)



    Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    In casu, reputa-se correta a exasperação da pena basilar pela valoração negativa das circunstâncias judicias da ‘quantidade’ e ‘natureza’ da droga, porquanto os apelantes atuaram no transporte de 82.95 kg de maconha e, 2,65 kg de ‘skunk’, de modo a justificar a valoração das aludidas circunstâncias, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 (...).



    Os sentenciados postulam pelo reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que preenchem todos os requisitos legais para serem agraciadas com a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.



    De acordo com o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, a benesse visada pelos recorrentes demanda a existência cumulativa de quatro requisitos, quais sejam: a) que o réu seja primário; b) que tenha bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades criminosas; e d) que não integre organização criminosa.



    Na hipótese, a quantidade de droga apreendida, isto é, 82,95 kg de maconha e 2.65 kg de ‘skunk’, tende a demonstrar o maior envolvimento dos recorrentes em atividades criminosas, notadamente porque traficantes inexperientes não possuiriam condições de dispor de significativa quantidade de entorpecentes (...).



    De mais a mais, não bastasse a aquisição de significativa quantidade de entorpecentes, não se pode olvidar do dispendioso custeio com a logística para a busca do entorpecente, pois, consoante se extrai dos depoimentos dos apelantes, além permaneceram na cidade de Ponta Porã por cerca de 10 dias, havendo gastos com passagens de ônibus, hospedagens em hotel, corridas de táxi, alimentação.



    Ora, diante do cenário acima apresentado, a quantidade da droga não é o único fundamento para o afastamento da minorante, mas sim todo o modus operandi empregado na ação delitiva, a qual demandou considerável investimento financeiro e envolvimento de outros agentes, indicando que as recorrentes integram ou, no mínimo, contribuem de modo significativo com organização criminosa, razão pela qual, a despeito de serem primárias e portadoras de bons antecedentes, não fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado (...).



    Enfim, diante da dinâmica dos fatos apurados nos autos em epígrafe, é certo que as recorrentes não fazem jus à benesse vindicada (...).



    Embora no presente caso o montante final da pena não ultrapasse 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga), demonstra ser necessária e adequada a manutenção de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum final da pena, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal” (fls. 5-23, e-doc. 159).



    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    8. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.435.983-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    “Direito Penal. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. tráfico de drogas. incidência das súmulas Nº 281 e 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedente. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.460.028-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora